Tribunal: TJDFT
Processo: 0723245-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0723245-27.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONDOMINIO DO BLOCO O DA SQS 413/414 EMBARGADO: FELIPE AUGUSTO BROCKMANN D E C I S Ã O Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos em face de acórdão que julgou agravo de instrumento interposto por CONDOMINIO DO BLOCO O DA SQS 413/414 em face de decisão proferida nos autos do processo de execução 0740384-57.2021.8.07.0001, cujo juízo singular rejeitou a impugnação à penhora. Em petição ID 57429623, a parte agravante, ora embargante, comunica a prolação de sentença de mérito nos autos de origem. É o breve relatório. DECIDO. Estabelece o art. 87, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, que é atribuição da relatoria julgar prejudicados ou extintos os feitos quando verificar a ocorrência da perda superveniente do objeto, in verbis: "Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto". Conforme se observa da informação trazida no documento ID 57429624, foi prolatada sentença que reconheceu o excesso na execução, acarretando, por conseguinte, a perda do objeto do presente feito, razão pela qual JULGO PREJUDICADOS os embargos de declaração, com fulcro no art. 87, inciso XIII, do Regimento Interno. Sem custas, nos termos do art. 90, § 3o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 2 de setembro de 2024 13:07:59. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora